Tribunal: STF
Processo: HC 232420
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas em favor de Deivydd da Silva Melquiades contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 185.444/AL (documento eletrônico 6).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso do art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 6, p. 4). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “No dia 27 de janeiro de 2023, o paciente foi preso preventivamente, por força de decisão exarada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Arapiraca/AL, que entendeu ser necessária a adoção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, em processo que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça de Alagoas, alegando, em síntese, que a decisão é ilegal, uma vez ter sido decretada apenas de forma oral, além de carecer de fundamentação idônea.



    Ao julgar o writ, a colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas denegou a ordem.



    Na sequência, a Defesa interpôs recurso ordinário, que foi monocraticamente desprovido, ensejando a interposição de agravo regimental, que também não foi provido.



    É o breve resumo dos fatos.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)  



    Ao final, requer:  



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção da paciente, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra.



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer a concessão definitiva da ordem, reformando-se o acórdão recorrido, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 231.155 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021)  



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 25/02/2011)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS LANÇADOS DE FORMA ORAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A ausência de transcrição dos motivos expostos oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato. (...) (AgRg no HC n. 742.161/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). No caso, a própria Defensoria Pública estava presente na audiência, tomou conhecimento de toda a fundamentação e não há registros de que tenha levantado esse questionamento junto ao juízo ou mesmo requerido as transcrições dos fundamentos lançados de forma oral. Ausência de prejuízo ou de ilegalidades. Julgados do STJ.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias concretadas da prisão, que resultou na apreensão de 419 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 82 bombinhas de maconha, 1 simulacro de pistola, 2 rádios-comunicador, 4 munições calibre .12 e 1 balança de precisão. Ainda, apontou o risco de reiteração do recorrente, tendo em vista a condição de novo líder do tráfico na região onde foi preso e a existência de processo criminal tramitando em desfavor, dado indicativo da efetiva necessidade de resguarda a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 6, p. 1, grifei)  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.  



    Por fim, quanto à alegada “nulidade da decisão não proferida de forma escrita”, registro que no Termo de Audiência de Custódia constam os fundamentos expostos pelo magistrado de primeiro grau para a decretação da prisão cautelar (documento eletrônico 2, pp. 41-44).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator